Tribunal: TJPA
Processo: 0002226-68.2018.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002226-68.2018.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSINALDO DE JESUS DA COSTA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

O tema da prescrição virtual foi decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009)

2. De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto do relator, para cassar a decisão recorrida que de ofício decretou a extinção da punibilidade do acusado.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual via PJE da 3ª Turma de Direito Penal, realizada entre 10 de abril de 2023 a 17 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo J
uízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA
em 18/11/2021 (Num. 11574494 - Pág. 1/2), nos autos da ação penal nº 0002226-68.2018.8.14.0070, que julgou extinta a punibilidade do réu
ROSINALDO DE JESUS DA COSTA RODRIGUES
pelo reconhecimento da prescrição, na modalidade de prescrição virtual, com fulcro no art. 107, IV do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(11574495 - Pág. 1/6), o
Parquet
narra que o recorrido foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 306 da lei 9.503/97 de fato ocorrido no dia 10/03/2018.

Desenvolve que após várias tentativas de citar o recorrido, o magistrado determinou a citação por edital e suspendeu o processo e o prazo prescricional no dia 04/07/2019, a qual permaneceria por 8 (oito) anos, conforme súmula 415 do STJ.

Expõe que as etapas processuais foram devidamente cumpridas de acordo com o rito processual do artigo 366 do CPP, porém, na decisão recorrida não houve a declaração de nulidade da decisão que suspendeu o processo e o prazo prescricional, portanto, os seus efeitos deveriam ter sido mantidos.

Argumenta que não houve nenhuma nulidade no decorrer do todo processo, pois os direitos do recorrido foram preservados, não gerando prejuízo as partes, e, portanto, não há o que se tornar sem efeito.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja retificada a sentença recorrida.

Em
contrarrazões
(Num. 11574498 – pág. 1/5, o recorrido requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

Em manifestação (Num. 12665689 – pág. 1/8),
o Ministério Público em 2º grau
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a declaração da extinção da punibilidade.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Analisando os autos, verifico que o fato ocorreu dia 10/03/2018, tendo sido oferecida a denúncia pelo
parquet
dia 11/05/2018 pela prática do delito do art. 306 do CTB (Num. 11574487 – pág. 1/2), com o prosseguimento do feito no dia 10/08/2018, o juízo de primeiro grau designou audiência de suspensão condicional do processo (Num. 11574488 – pág. 1), não sendo o réu intimado como demonstrado por certidão do oficial de justiça (Num. 11574489 – pág. 3), em razão disso não ocorreu a audiência (Num. 11574490 – pág. 1). No dia 19/11/2018, o magistrado a quo determinou a citação por edital do recorrido (Num. 11574492 – pág.1), conseguinte, o réu não apresentou resposta à acusação e nem constituiu advogado, sendo, portanto, determinado a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional no dia 04/07/2019 (Num. 11574493 – pág. 1)

Diante do quadro, no dia 18/11/2021, o juízo de primeiro grau proferiu sentença extinguindo a punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição na modalidade virtual.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso.

Feita a explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

A pretensão recursal merece prosperar, em razão da impossibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética ou projetada, conforme jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores.

Com efeito, referido tema já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal que em sistemática da repercussão geral não admitiu essa espécie ficta de prescrição:

“AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.
(STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009) grifos nossos

Não é outro o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o qual, inclusive, sumulou a questão por meio do verbete nº 438:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Logo, a decisão recorrida está em evidente desconformidade com o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, o que impõe a sua cassação, devolvendo o feito ao juízo a quo para seu regular processamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito
, para cassar à decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2023